Tribunal: TJBA
Processo: 8007687-80.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007687-80.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 8º, DO CPC. INVIABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA DA RELEVÂNCIA SOCIAL DO DIREITO POSTULADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O valor da causa, fixado em quantia elevada, afasta a possibilidade de aplicação da equidade, que se restringe às hipóteses de valor inestimável, irrisório ou muito baixo. A jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ veda a fixação por equidade em demandas de elevado conteúdo econômico, impondo a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. A fixação no piso legal da faixa aplicável à Fazenda Pública revela-se compatível com a complexidade da demanda e a atuação da Defensoria. Ausência de ilegalidade ou desproporção. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL N 8007687-80.2023.8.05.0191. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA